Tribunal: TJMT
Processo: 1015059-36.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015059-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (APELANTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CORREGEDORIA GERAL DA POLICIA CIVIL (APELADO), MARCELO FELISBINO MARTINS - CPF: 530.342.281-04 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO COATOR – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DECRETOU A REVELIA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – PROTOCOLO DO
WRIT
APÓS ULTRAPASSOS 120 (CENTO E VINTE) DIAS – RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, tem início na data da ciência do ato questionado.

Impetrada a ação constitucional, após expirar o prazo de 120 dias, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento do ato, tido como coator, deve-se reconhecer a decadência do direito à impetração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jordany Pereira de Souza, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, reconheceu a decadência da impetração e, consequentemente, denegou a ordem postulada (id. 165434222, págs. 01/03).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a interpretação literal do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009 é no sentido de que o ato combatido que enseja a ciência do ato impugnado praticado pelo agente público exige que ocorra decisão administrativa em sentido formal, contrária ao interesse do administrado.

Assevera que o
writ
foi impetrado dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, visto que a ciência da decisão que não acolheu a manifestação da Defensora Dativa ocorreu em 23/12/2021 e o protocolo ocorreu em 20/04/2022.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação jurídica processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 168091694, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jordany Pereira de Souza, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, reconheceu a decadência da impetração e, consequentemente, denegou a ordem postulada.

Colhe-se dos autos que Jordany Pereira de Souza impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Presidente da Comissão Processante, consistente na decretação de sua revelia.

Alegou, na inicial, que é servidor público estadual, investido no cargo de Investigador de Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso e que foi instaurado em seu desfavor o Processo Administrativo Disciplinar, com vistas a apurar o cometimento de irregularidades na sua conduta funcional.

Asseverou que foi designada a audiência para seu interrogatório preliminar, para o dia 12/08/2021, mas, em vista de estar afastado de suas funções, para tratamento de saúde, não compareceu ao ato, mas apresentou atestado médico, justificando a falta, sendo marcada nova data para o dia 07/10/2021.

Salientou que não foi intimado para tal ato e informou tal fato à Comissão Processante, em 18/10/2021, mas esta desconsiderou o seu quadro de saúde e decidiu, no dia 21/10/2021, pelo não interrogatório, decretando a sua revelia e nomeando Defensora Dativa para acompanhar os demais atos.

Sustentou que a Defensora Dativa, na sua defesa prévia, apresentada em 28/10/2021, juntou os atestados médicos, solicitando nova data para o seu interrogatório, inclusive com declaração por ele assinada naquela data, demonstrando interesse em prestar esclarecimento nos autos, mas tal pleito não foi atendido.

Defendeu que houve violação à ampla defesa e ao devido processo legal, devendo ser designada nova data para o seu interrogatório.

O Magistrado singular, por entender ter havido a decadência da impetração, denegou, liminarmente, a segurança pretendida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Pelo exposto, reconheço e declaro a ausência de pressuposto processual e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Contra essa decisão, Jordany Pereira de Souza interpôs o presente Apelo.

O cerne recursal cinge-se a verificar se ocorreu, ou não, a decadência da impetração.

Sabe-se que o prazo decadencial do mandado de segurança é de cento e vinte dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, conforme aduz o artigo 23, de Lei n. 12.016/2009:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Sobre o mote em pauta, oportuno transcrever os ensinamentos do saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles:

O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato impugnado. Este prazo é de decadência do direito impetração
, (...). Observamos, porém, que
o pedido de reconsideração, na via administrativa, não interrompe o prazo para a impetração da segurança (STF, Súmula 430),
salvo se a lei lhe der efeito suspensivo. (
In:
Mandado de Segurança, 26ª Edição atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, com a colaboração de Rodrigo Garcia da Fonseca, Editora Malheiros, pp. 52/53). (Negritei).

Vê-se, portanto, que o prazo
decadencial, previsto no artigo 23, da Lei n. 12.016/2009, deve ser contado a partir da
ciência
do ato impugnado, ou seja, da data em que a parte impetrante teve conhecimento da sua prática.

No caso vertente, verifico que, embora o Recorrente afirma que a ciência do ato tido como coator é a data da intimação da decisão que não acolheu o pedido de reconsideração, ocorrida em 23/12/2021, na verdade, questiona, na ação mandamental, o
decisum
que decretou a sua revelia, prolatado em 21/10/2021 (id. 165434213, pág. 01).

A causa de pedir do
mandamus
não deixa dúvidas nesse sentido, visto que está assentada neste ato. Veja-se:

Portanto, Excelência, primeiro a CP designou interrogatório do investigado sem citar o acusado, e depois, mesmo com a ausência justificada a audiência por atestado médico (pag. 523 e 524 do PAD),
a CP tolheu, arbitrariamente, o direito de o impetrante praticar ato de defesa, uma vez que cancelou a audiência inicial de interrogatório e manteve a revelia do acusado
, mesmo este manifestando nos autos interesse em esclarecer os fatos.

(...).

Portanto, não pode o investigado ser tolheu, arbitrariamente, o direito de o impetrante praticar ato de defesa, uma vez que cancelou a audiência inicial de interrogatório e manteve a revelia do acusado.
Não se tendo dúvidas que a ausência de interrogatório do acusado na via administrativa, por si só, já não corresponde ao direito à amplitude de defesa
. Mas sim, configura interferência no exercício de sua garantia constitucional de ampla defesa. (Destaquei).

O pedido formulado na ação constitucional confirma que o ato tido como coator é a decretação da sua revelia,
in verbis
:

I - Com fundamento no art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória de urgência “inaudita altera pars”, determinando-se:

a)
Anular a decisão da Comissão Processante, que impediu a realização de nova audiência inicial de interrogatório e manteve a revelia do autor
, restituindo o PAD ao status quo anterior a tal decisão, garantindo, assim, que o investigado possa ser ouvido nessa fase processual;

b) Anular a decisão da Comissão Processante que desconsiderou os atestados médico acostado aos autos pelo investigado, restituindo os autos ao momento processual anterior à referida decisão, para que seja designada nova audiência de interrogatório;

c) Anulação de todos autos praticados pela CP, após despacho 2021.3.69235, (pag 476 do PAD) até presente momento; (Negritei).

Inexistindo dúvidas de que a decisão que decretou a revelia do Recorrente é o ato, tido como coator, resta verificar qual a data que teve ciência inequívoca da sua prática.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o Apelante tomou conhecimento inequívoco daquele ato, em
22/11/2021
, quando apresentou o pedido de reconsideração da decisão/despacho n. 2021.3.75217 (id. 165434218, págs. 22/24).

Nessa quadra, é certo que o prazo decadencial da impetração da ação mandamental teve início nessa data –
22/11/2021
– e o termo final ocorreu em
22/03/2022
.

Dessarte, em vista de a presente ação mandamental ter sido impetrada somente em
20/04/2022
, é manifesta a ocorrência da decadência da impetração, visto que o seu protocolo ocorreu quando já decorrido o prazo de 120 (cento e vinte), previsto no artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

Registro que a apresentação de pedido de reconsideração da decisão administrativa não interrompe o prazo decadencial para o mandado de segurança, conforme dispõe a Súmula n. 430, do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Súmula n. 430 – Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.

Sendo assim, é inquestionável a ocorrência da decadência de impetração.

Diante de tais considerações, o desprovimento da Apelação é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto por Jordany Pereira de Souza, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023